Tribunal: TJDFT
Processo: 0742738-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Fazenda pública. Emenda constitucional no 113/2021. Taxa selic como índice único. Incidência sobre o principal corrigido. Vedação ao anatocismo. Honorários advocatícios da fase de conhecimento. Tema 1142 do stf. Impossibilidade de fracionamento. Expedição de requisitório. Ausência de parcela incontroversa destacável. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por particulares contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, a qual acolheu parcialmente impugnação do Distrito Federal e do IPREV/DF, reconhecendo excesso de execução, fixando o valor devido em R$ 201.935,99 e afastando a possibilidade de execução dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento no cumprimento individual.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é correta a aplicação da Taxa SELIC apenas sobre o principal, conforme determinado na decisão agravada; (ii) estabelecer se é admissível a execução dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento da ação coletiva no cumprimento individual; e (iii) determinar se é cabível o prosseguimento da execução com expedição de requisitórios, mesmo diante de impugnação ou recurso da parte executada.
III. Razões de decidir
3. O art. 3o da EC no 113/2021 institui a SELIC como índice único para atualização, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, vedando sua cumulação com outros índices.
4. A interpretação sistemática do dispositivo conduz à conclusão de que a SELIC substitui os encargos anteriormente aplicáveis e deve incidir de forma simples, apenas sobre o principal corrigido até novembro de 2021, sob pena de capitalização indevida.
5. A incidência da SELIC sobre montante já acrescido de juros moratórios caracteriza anatocismo, incompatível com a lógica do índice único substitutivo e com a orientação jurisprudencial desta Corte.
6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1142, firmou tese no sentido de que os honorários advocatícios fixados em ação coletiva constituem crédito único e indivisível, vedado o fracionamento proporcional nas execuções individuais, sob pena de violação ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal.
7. A autonomia do crédito de honorários prevista nos arts. 23 e 24 da Lei no 8.906/94 não autoriza alterar o regime constitucional de precatórios nem legitima sua execução no cumprimento individual da sentença coletiva.
8. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença autoriza a fixação de honorários em favor da parte que obteve êxito, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, sendo adequada a fixação sobre a diferença apurada.
9. A expedição de requisitório antes da preclusão da decisão que define o montante devido exige a existência de parcela incontroversa claramente individualizável, o que não ocorre quando a controvérsia recai sobre o critério global de atualização do débito.
IV. Dispositivo
10. Agravo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o e 3o, e 535, § 3o; Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1309081 RG, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06.05.2021 (Tema 1142); TJDFT, Acórdão 1900323, 0718396-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 31.07.2024; TJDFT, Acórdão 2072247, 0737488-05.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 04.12.2025; TJDFT, Acórdão 2004581, 0706253-20.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28.05.2025.